Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ARTIGO 61, LCP. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais (redação anterior à vigência da Lei no 13.718/2018), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual, quando a palavra da vítima, confirmando que o réu praticou ato libidinoso, estiver corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
4. Ajusta-se a majoração da pena na segunda fase do processo de dosimetria, por conta da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’ do Código Penal, para adequação aos fins a que se destina a sanção penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.